Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-28.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONCRETIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESTRIÇÃO INTERNA DECORRENTE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR PELOS CLIENTES. RECUSA INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 54-C, INCISO V DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o recorrente a pagar aos autores o valor de R$4.000,00 para cada um, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, o recorrente alega a inexistência de falha na prestação do serviço, e que não há dano moral a ser indenizado. Pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado. Foram apresentadas contrarrazões, id. 75845575.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 75845569.
3.O deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. Analisando o acervo probatório, verifica-se que, em 27/02/2024, os autores firmaram contrato de promessa de compra e venda, para aquisição de imóvel em construção, tendo a instituição ré como interveniente anuente e credora fiduciária, cujo financiamento foi previamente simulado e aprovado, assegurando aos autores a viabilidade de crédito para quitação da unidade adquirida. Ocorre que, em novembro do mesmo ano, quando finalizada a construção da unidade, os autores procuraram a agência, onde foram informados de que não seria concedida a linha de crédito, tendo em vista o ajuizamento prévio de ação relativa a fraude bancária.
5. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
6. A despeito dos argumentos lançados no recurso, razão não assiste ao recorrente. Isso porque, embora a alegação fosse que a negativa decorreu de política de crédito do Banco, fato é que os autores ingressaram com ação judicial, visando a declaração de inexistência de débitos oriundos de fraude bancária. Ressalte-se que tal informação não foi especificamente impugnada pelo recorrente.
7. O art. 54-C, V, do CDC veda condicionamentos abusivos como a exigência de renúncia a ações judiciais, pagamento de honorários ou depósitos para atendimento de pretensões. Essa prática, quando adotada, caracteriza conduta ilícita (art. 186 do CC c/c art. 14 do CDC). Ao impor tais exigências, o fornecedor restringe o direito de acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF/88), e coloca o consumidor em situação de constrangimento ou coação econômica, configurando violação à dignidade e ao equilíbrio contratual. Com efeito, com base na função social do crédito, esse não pode ser instrumento de exclusão social ou exploração abusiva. Nessa quadra, tem-se que condutas abusivas que cerceiam direitos fundamentais do consumidor caracterizam lesão relevante que merece reparação.
8. Insta esclarecer que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, e prevenir a repetição de fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pelos recorridos, que tiveram quebrada a expectativa de concessão do crédito previamente consultado, estando presentes todos os requisitos para a sua devida reparação.
9. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca duas finalidades: uma de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar a repetição da prática abusiva. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor mostra-se razoável e proporcional ao caso, mantendo-se o padrão indenizatório das Turmas Recursais.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.